Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-38.2008.8.11.0027
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000357-38.2008.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), Ney Dias (APELADO), NELSON DE OLIVEIRA - CPF: 130.218.008-82 (APELADO), NEY DIAS - CPF: 780.618.491-00 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), THAYENNE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.922.141-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DO ESPÓLIO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DO FUNDAMENTO EXTINTIVO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por instituição financeira cooperativa contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento análogo ao artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sob alegação de inércia da parte exequente.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em (i) saber se restou caracterizada a inércia da exequente após intimação válida; (ii) se há elementos nos autos que demonstrem diligência para localização de bens e citação de espólio do devedor falecido; e (iii) se é cabível a extinção da execução por ausência de impulso, sem a devida caracterização da prescrição intercorrente ou abandono da causa.

III. Razões de decidir

Verifica-se que a exequente diligenciou para localizar bens e sucessores do devedor falecido, inclusive requerendo prorrogação de prazo, o que descaracteriza a inércia.

O artigo 921, III, do CPC, determina a suspensão da execução na hipótese de não localização de bens ou do devedor, e não sua extinção.

A ausência de intimação pessoal da parte ou publicação regular nos termos do artigo 272, §5o, do CPC, impõe o reconhecimento da nulidade dos atos posteriores, inclusive da sentença.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao vedar a extinção do feito executivo pela simples ausência de bens penhoráveis, quando demonstrada a atuação da parte exequente.

Não houve decisão fundamentada quanto à ocorrência de prescrição intercorrente nem observância do contraditório quanto ao ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: 1. A simples ausência de bens penhoráveis e a demora na localização de espólio não autorizam, por si, a extinção da execução, quando demonstradas diligências concretas da parte exequente.

2. A extinção da execução por analogia ao art. 924, II, do CPC exige prova inequívoca de inércia culposa da exequente e intimação válida.

3. A falta de intimação em nome do patrono indicado implica nulidade, nos termos do art. 272, §5o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, III; 924, II; 272, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.287.374/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05.03.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA
, contra a r. sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direto da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
Ney Dias
e
Nelson de Oliveira
.

A sentença recorrida, proferida no id. 298840866, julgou
extinta a presente execução
, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por analogia, em razão da alegada
inércia da exequente
, consubstanciada na ausência de impulso após intimação para prosseguimento do feito, cuja certidão encontra-se acostada no id. 298840865.

Irresignada, a exequente recorre. Em suas razões (id. 298840868), a Apelante sustenta, em síntese: (i) que não houve inércia, pois teria diligenciado incessantemente para localização de bens penhoráveis e do espólio do devedor falecido; (ii) que o processo foi suspenso por decisão judicial, inclusive por falecimento de um dos executados; (iii) que não foi regularmente intimada para o impulso processual, o que viciaria a sentença por ausência de contraditório; (iv) que a sentença seria teratológica por desconsiderar as movimentações da parte autora e o contexto processual; e, ao final, pugna pela
cassação da sentença
e o retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento do feito executivo
.

Os Apelados, representados pela Defensoria Pública, apresentaram
contrarrazões
no id. 298840894, nas quais argumentam: (i) que a Apelante foi regularmente intimada para se manifestar e manteve-se inerte; (ii) que o Poder Judiciário não pode manter indefinidamente execuções sem manifestação do exequente; (iii) que a sentença está em consonância com os princípios da razoável duração do processo e da eficiência; (iv) que eventual nulidade por ausência de intimação está afastada pela própria certidão de intimação constante nos autos; e, por fim, pugnam pela
manutenção da sentença
, sugerindo, alternativamente, a extinção com fulcro no art. 485, III, do CPC, ou o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se ação de execução de título extrajudicial proposta pela
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração Mt/Ap/Pa em desfavor de Ney Dias e Nelson de Oliveira,
visando a cobrança de débito representado por Cédula de Crédito Bancário.

No decorrer da instrução processual, a juíza
a quo
proferiu sentença, julgando
extinta a presente execução
, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por analogia, em razão da alegada
inércia da exequente
, consubstanciada na ausência de impulso processual após intimação para prosseguimento do feito.

Não concordando com o édito judicial, recorre a exequente, ora apelante, defendendo o equívoco da sentença hostilizada sustentando que não fora intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, bem como que não houve inercia ou desídia de sua parte apta a ensejar a extinção da ação.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este órgão colegiado gravita em torno da
validade da sentença extintiva da execução
, prolatada sob fundamento análogo ao artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por suposta inércia da parte exequente, ora apelante.

A sentença extinguiu a execução sob o argumento de que a exequente, embora intimada (id. 126263942), permaneceu inerte e não impulsionou o feito, motivo pelo qual o processo teria se tornado inviável, sendo obstado de prosseguir em sua marcha processual.

Todavia, compulsando atentamente os autos, verifica-se que a alegada inércia
não restou efetivamente caracterizada
. A Apelante demonstrou que a execução foi ajuizada em 2008, visando à cobrança de crédito representado por
Cédula de Crédito Bancário n.o A7
, sendo os devedores regularmente citados. Houve, ainda, episódios de
suspensão do feito devidamente autorizados judicialmente
, inclusive motivados pelo falecimento de um dos devedores, Ney Dias, o que, por si só, impõe a exequente a busca pela localização do espólio e sucessores, não se tratando de paralisação voluntária.

Importa destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça rechaça a extinção do processo executivo em razão da ausência de bens penhoráveis, quando o exequente demonstra empenho na persecução do crédito.

Assim, a simples ausência de bens penhoráveis não pode ensejar, de forma automática, a extinção do processo executivo, sob pena de se frustrar o direito à efetiva tutela jurisdicional.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, no artigo 921, inciso III, é claro ao dispor que,
na hipótese de não localização de bens ou do devedor, deve o feito ser suspenso, e não extinto
, veja:
“
Suspende-se a execução:
III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

A extinção da execução, portanto, somente se justificaria se demonstrada a
prescrição intercorrente
, com observância do contraditório, o que não ocorreu nos autos em análise.

Com efeito, extrai-se do caderno processual que a decisão foi prolatada
sem oportunizar à parte exequente manifestação específica quanto à prescrição
, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, embora o juízo de origem mencione ter havido intimação, a Apelante sustenta que não foi cientificada nos moldes do artigo 272, §5o, do CPC, o que, se comprovado, impõe a nulidade dos atos posteriores à intimação viciada. Diante disso, ainda que se entenda que houve intimação regular, a análise do histórico processual evidencia diligência da exequente, inclusive com petições de pedido de prorrogação de prazo para localizar o espólio do devedor (id. 298840861), cuja análise parece ter sido superada indevidamente pela sentença de extinção.

Diante disso
, reputo que a sentença deve ser
cassada com o
retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025